Tribunal: CARF
Processo: 13609.721758/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721758/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO DE TARSO FLECHA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, além de cumprirem aos requisitos para o seu
reconhecimento devem ser objeto de declaração na DITR que não pode ser
retificada nessa instância administrativa de julgamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando a ocorrência de erro material ou metodológico no
primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento
hábil para fins de tal arbitramento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721758/2014-91
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a ARL
averbada e, ainda, o VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado, vencidos os
conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu provimento parcial em maior
extensão e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em menor extensão.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-009.071, de 12 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13609.721757/2014-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no (...), de fls. (...), do exercício de (...), emitida em
(...), o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de (...), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado (...)”(...), com área declarada de (...) ha, localizado no município de
(...).
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/(...), incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...) (fls. (...)). Por meio do
referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área plantada no período de (...);
- laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional habilitado, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo,
com data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 256/2002;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de (...);
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor
de R$:  Cultura/Lavoura
(...)  Campos
(...)  Pastagem/Pecuária (...)
 Matas
(...)
Foram apresentados os documentos de fls. (...).
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/(...), a Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas de produtos vegetais ((...)
ha), em descanso ((...)ha) e de pastagens ((...)ha); glosou o valor das
culturas/pastagens, de R$ (...); além de desconsiderar o VTN declarado de R$ (...) (R$
(...)/ha), arbitrando o valor de R$ (...) (R$ (...)/ha), apurado com base no Laudo de
Avaliação de fls. (...), fornecido pelo contribuinte na fase de intimação, com
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do grau de utilização que passou de 82,3% para 0,0%, resultando no imposto
suplementar de R$ (...), conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em (...) (fl. (...)), o contribuinte, por meio de seu procurador
(...), apresentou a impugnação de fls. (...), em (...) (fls. (...)), exposta nesta sessão. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez breve relato da ação fiscal;
- informa que a DITR/(...) foi apresentada com diversos erros, tendo sido elaborada por
terceiros, sem sua presença, isto por ter sido feita eletronicamente e enviada por
internet;
- ressalta que o Laudo de Avaliação apresentado na fase de fiscalização não serve para
dar suporte ao lançamento, uma vez que não retrata a realidade do imóvel, já que não
houve a classificação das áreas;
- o imóvel é composto, em grande parte, de área ondulada, com declividade de 45o, com
grotas, ribeirões e rio, cujas áreas são consideradas como sendo de preservação
permanente;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

- o laudo apresentado junto com a impugnação fornece as seguintes áreas:  Pastagens formadas
(...)ha  Pastagen
s nativas (...) ha  Capineiras (forrageira)
(...) ha  Benfeitorias
(...) ha  Reserva legal averbada
(...) ha  APP
(...) ha  Floresta nativa
(...)ha
- ressalta que a área de floresta nativa está sendo utilizada como pastagens, já que
durante parte do ano o rebanho ocupa essa área, que não atinge a declividade de 45o;
- o imóvel possui as áreas de preservação permanente e de reserva legal demarcadas,
estando essa última averbada junto à matrícula do imóvel;
- faz citação do art. 2o da Lei no 4.771/65, para referendar seus argumentos;
- entende que já é pacífico o entendimento do CARF de que a falta de apresentação ou
apresentação intempestiva do ADA não é fundamento válido para glosa de áreas
ambientais, além de que essas áreas não estão mais sujeitas à prévia comprovação,
conforme art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96;
- faz citação de julgados do CARF e de Tribunais para fundamentar suas alegações;
- informa que o imóvel é tão somente utilizado com a pecuária, sendo que possui
388,5158 ha de pastagens plantadas, 399,0501 ha de pastagens nativas e 6,0 ha de
plantadas com forrageira de corte;
- durante o ano de (...), essas áreas foram utilizadas para a criação de 253 animais
bovinos, conforme extrato de vacinação emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária
de Minas Gerais;
- esclarece que o rebanho estava cadastrado na sociedade empresária Renascença
Agropecuária Ltda, de sua propriedade, conforme comprova o respectivo Contrato
Social;
- esclarece, ainda, que o referido extrato de vacinação consta como sendo “Fazenda
Renascença”, que é o nome de denominação do local do imóvel, conforme consta no
Laudo de Avaliação;
- com isso, conclui que o imóvel possui 100% de grau de utilização, conforme minuta
de declaração em anexo;
- reconhece que o VTN declarado estava abaixo do valor de mercado, entretanto, o
Laudo de Avaliação apresentado à fiscalização não serve como prova do VTN, uma vez
que não classificou as áreas do imóvel;
- ressente-se do fato de o Auditor-Fiscal ter apurado um VTN de R$ (...), sem, contudo,
demonstrar como chegou a esse valor;
- o Laudo ora apresentado demonstra que o VTN do imóvel é de R$ (...);
- informa que elaborou uma minuta da declaração de ITR, onde indica as áreas
ambientais e o novo VTN, conforme Laudo de Avaliação, resultando em um imposto a
pagar de R$ (...), que subtraído daquele declarado e pago, resulta em um imposto
suplementar de R$ (...), valor este que deverá ser desmembrado do processo para
controle e cobrança em separado;
- por fim, requer:
1. seja a Notificação de Lançamento desconsiderada, uma vez que houve, de fato, um
erro lamentável nas informações prestadas na DITR/(...), além de que sejam
consideradas isentas as áreas de reserva legal e de preservação permanente, e que as
áreas de pastagens, devidamente comprovadas com rebanho bovino, seja considerada
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

conforme documentação anexa, bem como que seja mantido o VTN somente em relação
a sua majoração, nos termos expostos e de acordo com o Laudo que segue anexo à
impugnação;
2. seja apreciada toda a documentação apresentada, bem como protesta pela juntada de
novos documentos e produção de outras provas, caso seja necessário, inclusive o ADA,
de modo que seja constatada a verdade, o que resultará na cobrança do imposto de
acordo com a realidade do imóvel.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls(...)):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de (...), observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material ou metodológico no primeiro laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E EM DESCANSO - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral das áreas de produtos vegetais e
em descanso, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) decadência; (b) área de reserva legal devidamente
averbada no registro de imóveis; e (c) área de preservação permanente e de floresta (d) área de
pastagem e (e) determinação do Valor de Terra Nua - VTN.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e
passo a apreciá-lo.
Decadência
O recorrente alega que o presente auto de infração estaria decaído, nos
seguintes termos:
Como se sabe, o ITR está sujeito ao lançamento por homologação (art. 10 da Lei n.
9.393/963), de modo que prazo decadencial de 5 anos para constituição dos créditos a
ele atinentes deve ser contado a partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4° do CTN), desde que tenha ocorrido antecipação do pagamento (REsp Repetitivo n.
973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, de
aplicação obrigatória por esse Conselho, nos termos do art. 62, §2° do RICARF).
No caso concreto, o lançamento diz respeito ao exercício de 2009 (fl. 2) e houve
pagamento antecipado do tributo (doc. 04), razão por que o prazo decadencial de 5 anos
começou a ser contato em 01/01/2009 (art. 1° da Lei n. 9.93/96) e se esgotou em
31/12/2013. Portanto, quando o lançamento foi notificado ao sujeito passivo, em
21/11/2014 (fl. 84), os créditos estavam extintos pela decadência (art. 156, V do CTN).
Entretanto, verifica-se dos presentes autos que a declaração do ITR
(DITR) apresentada foi entregue no dia 23/08/2013 (fl. 2):

No caso, ainda, não há a devida comprovação do pagamento antecipado a
que alude o artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional. Por outro
lado, é possível concluir que o pagamento foi feito depois do termo de
início da contagem do prazo decadencial a que alude o dispositivo
mencionado, de modo que a contagem do prazo decadencial para o
presente caso, deve levar em consideração o disposto no artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional e portanto, o crédito tributário em discussão
não se encontra decaído.
Área de reserva legal devidamente averbada no registro de imóveis;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

Área de preservação permanente e de área de floresta
Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a
área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela
Recorrente em sua DITR.

Como se verifica de sua DITR, as áreas que quer ver reconhecida foram
declaradas como 0,00 e não há nos autos cópias das DITR de anos
anteriores ou posteriores a comprovar que há erro de digitação e que tal
erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade
de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos
sobre a matéria, com os quais concordo e utilizo-me como razões de
decidir:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Com relação área de preservação permanente e área de floresta, não
restou devidamente comprovado o erro de fato, de modo que não
prospera a alegação do contribuinte quanto a estes pontos.
Por outro lado, quanto a área de reserva legal averbada, verifica-se pela
possibilidade de acolhimento do pleito do contribuinte uma vez que é
possível aferir que houve erro de fato, uma vez que houve a averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis anterior ao lançamento, de
modo que deve ser aplicada a Súmula CARF n° 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Merece destaque o que constou da decisão recorrida:
Quanto à área de reserva legal requerida de 309,2 ha, a primeira exigência -
averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel no registro
de imóveis competente -, de caráter específico, encontra-se prevista
originariamente no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), que
deveria ter sido realizada até a data de ocorrência do fato gerador do
correspondente exercício, qual seja, 01/01/2009, nos termos do art. 144 do CTN
c/c o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996 e conforme indicado expressamente no
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002
(Regulamento do ITR).
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem das matrículas do imóvel, de no 1.955 (especificamente às fls. 113), com
a averbação de uma área de 21,0 ha, conforme AV-03-1.955, de 13/11/2001; da
mesma forma, o de matrícula no 1.956 (especificamente às fls. 117), com a
averbação de uma área de 288,2 ha, conforme AV-01-1.956, de 02/05/2001.
Assim, foi averbada, tempestivamente, junto às matrículas que compõem o
imóvel, uma área de reserva legal de 309,2 ha, conforme requerido pelo
contribuinte.
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de reserva legal de 309,2 ha,
nos termos do que dispõe a Súmula CARF n° 122.
Área de pastagem
Com relação à área de pastagem, melhor sorte não teve o recorrente, pois
não apresentou novos elementos e por tal razão, transcrevo o trecho da
decisão recorrida, que tratou muito bem deste tema e cujas razões, com
as quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No que diz respeito às áreas de produtos vegetais (200,0 ha), em descanso (450,0
ha) e de pastagens (568,0 ha), é possível verificar que o impugnante apenas se
manifestou sobre as pastagens, já que, no lugar das outras, requereu áreas
ambientais, além de afirmar, às fls. 98, que o imóvel é utilizado tão somente com
pecuária.
Pois bem, para comprovação de uma área de pastagens, considerando o art. 25 da
IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma Instrução Normativa,
conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/96, a área
efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor entre a
declarada/requerida e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação
mínima, que no caso é de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça de animais de
grande porte por hectare (0,25 cab/hec), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a
apresentação de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-
base anterior ao exercício do lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas
por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos
Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado; outros
documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens
do imóvel.
Não obstante o Laudo de Avaliação de fls. 133/147, com ART de fls. 151,
informar que no imóvel existiria uma área total de pastagens de 480,5 ha, área
esta discriminada às fls. 142/143 [(pastagens formadas: 388,5 ha) + (pastagens
nativas: 86,0 ha) + (capineiras: 6,0 ha)], cabe esclarecer que tal documento, por
si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens, pois o que importa é a
comprovação da existência de animais apascentados no imóvel em 2008
(exercício 2009) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal
atividade rural.
Às fls. 121, verifica-se o documento de comprovação de animais bovinos
vacinados no ano base 2008 (exercício 2009), pertencentes à sociedade
empresária Renascença Agropecuária Ltda (CNPJ 42.925.297/0001-46), que tem
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

por sócio o contribuinte, refere-se ao imóvel denominado “Fazenda
Renascença”, que o impugnante, especificamente às fls. 98/99, alega ser o nome
de denominação do local onde se situa o imóvel sob análise.
Em pesquisa realizada junto ao banco de dados da RFB, especificamente no
CAFIR (Cadastro de Imóveis Rurais), verificou-se que o impugnante, em 2009,
possuía dois imóveis situados no município de Uruana de Minas-MG, sendo um
deles o imóvel objeto da autuação, de NIRF 8.305.153-8 e área total de 1.506,7
ha, e outro imóvel, de NIRF 2.219.540-8, com área total de 2.618,5 ha,
denominado “Fazenda Renascença”.
Reiterando, o imóvel denominado “Fazenda Renascença” não é o mesmo
imóvel objeto da autuação, como informa o contribuinte. Inclusive, na
DITR/2009 do citado
imóvel, foram declarados 780,0 ha como sendo área de pastagens.
Assim, diante dessa informação, constata-se a impossibilidade de aceitar o
documento de fls. 121 como sendo comprobatório da área de pastagens do
imóvel denominado “Fazenda Pasto dos Bois e Gibóia”, haja vista que o referido
documento informa que o rebanho pertence à “Fazenda Renascença”, que teve,
em 29/05/2008, 253 animais bovinos vacinados, e 50 animais, em 04/11/2008.
Sendo assim, essa quantidade de animais vacinados equivale ao rebanho médio
de 152 animais de grande porte [(253+ 50): 2], que é considerado para ocupar
uma área de pastagem de 608,0 ha, levando-se em consideração o índice de
lotação mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0,25 cabeça por
hectare), nos termos da legislação de regência aplicada à matéria (alínea “b”,
inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no
0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No caso, esse rebanho não é suficiente nem mesmo para comprovar a área de
pastagens do imóvel denominado “Fazenda Renascença”, que foi de 780,0
ha, quiçá para comprovar, também, o imóvel objeto da autuação, seja de 568,0
ha declarados ou de 480,5 ha indicados no Laudo de fls. 133/147,
especificamente às fls. 142, para efeito de DITR/2009.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de documentos
comprovando rebanho apascentado no imóvel no ano base de 2008 (exercício
2009) para justificar a área de pastagens declarada de 568,0 ha, ou mesmo a área
requerida de 480,5 ha, conforme indicado no Laudo de fls. 133/147, permanece a
glosa efetuada pela fiscalização, para efeito de DITR/2009.
Não há o que prover quanto a esta alegação.
Determinação do Valor de Terra Nua – VTN.
O recorrente alega que o laudo apresentado (fls. 18), tomou por base a
avaliação do VTN entre os dias 01/01/2010 e 31/12/2010 e que o VTN lá
constante remeteria ao exercício de 2011 e que se refere a exercício
diverso do constante dos presentes autos.
Por outro lado, o laudo apresentado às fls. 133/150, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, fls. 151/152, refere-se expressamente
que leva em conta o período compreendido entre os dias 01/01/2008 a
31/12/2008 e tomou por base os mesmos imóveis, no período
compreendido entre 2005 e 2011, vejamos:
Laudo (fl. 18):
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

(...)
8.3 — Avaliação das Terras
Para determinação dos valores das diferentes classes de terras que compõe o
imóvel, foram adotados os critérios descritos no item 8.1. Para fins de
estabelecimento do preço da terra nua (sem qualquer interferência, ou seja, em
estado bruto), realizou-se estudo de mercado, e apuração de valores de
transações comerciais de imóveis com as mesmas características topológicas,
hidrográficas e localização em relação a sede do município. Pelos valores
apurados em escrituras lavradas no Cartório de Notas e Registro Civil da cidade
de Uruana de Minas, Comarca de Arinos — MG, período compreendido entre
2005 e 2011 inclusive de áreas adquiridas pela Superintendência do Distrito
Federal e Entorno do Instituto Nacional de Reforma Agrária — (INCRA-
SR28/DFE), que tem jurisdição sobre aquele município, Os valores praticados,
correspondem a:
B — Latossolo vermelho-amarelo, relevo plano, conhecido popularmente como
Cerrado, terras estas aptas a pratica da agricultura e pastagem, totalmente
mecanizavel: R$4.500,00 o hectare; ocupado por pastagens em regular estado de
conservação;
C — Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos cambissólicos, relevo ondulado
a fortemente ondulado, impróprias para implantação de qualquer atividade
econômica: R$ 250,00, ocupado por densa cobertura vegetal, e vegetação em
avançado estágio de regeneração, indicado somente para a preservação e
manutenção da vida silvestre.
D — Latossolo vermelho-amarelo, relevo ondulado, terras aptas para
implantação de lavouras em cultivo manual ou pastagem, são solos que
necessitam de intensas práticas conservacionistas pela declividade e risco de
erosões: R$2.500,00 o hectare; estas áreas encontram-se ocupadas por pastagens
degradadas;
Nestas condições, temos o valor global das terras que constituem o imóvel:
R$3.053.267,10 (três milhões, cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e sete
reais e dez centavos).
8.4 — Avaliação Global da Propriedade
Valores das benfeitorias: R$ 609.310,00
Valore das terras: R$3.053.267,10
Laudo (fl. 133)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

8.3 — Avaliação das Terras
Para determinação dos valores das diferentes classes de terras que compõe o
imóvel, foram adotados os critérios descritos no item 8.1. Para fins de
estabelecimento do preço da terra nua (sem qualquer interferência, ou seja, em
estado bruto), acrescido dos valores desprendido para torna-la produtiva,
realizou-se estudo de mercado, e apuração de valores de transações comerciais
de imóveis com as mesmas características topológicas, hidrográficas e
localização em relação a sede do município. Pelos valores apurados em escrituras
lavradas no Cartório de Notas e Registro Civil da cidade de Uruana de Minas,
Comarca de Arinos — MG, período compreendido entre 2005 e 2011 inclusive
de áreas adquiridas pela Superintendência do Distrito Federal e Entorno do
Instituto Nacional de Reforma Agrária — (INCRA-SR28/DFE), que tem
jurisdição sobre aquele município, Os valores praticados, correspondem a:
B — Latossolo vermelho-amarelo, relevo plano a suavemente ondulado,
conhecido popularmente como Cerrado, terras estas aptas a pratica da agricultura
e pastagem, totalmente mecanizavel: R$4.000,00 o hectare; ocupado por
pastagens em regular estado de conservação e capineiras;
C — Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos cambissólicos, relevo ondulado
a fortemente ondulado, impróprias para implantação de qualquer atividade
econômica: R$ 250,00 o hectare, ocupado por densa cobertura vegetal, e
vegetação em avançado estágio de regeneração, indicado somente para a
preservação e manutenção da vida silvestre;
D — Latossolo vermelho-amarelo, relevo ondulado, terras aptas para
implantação de lavouras em cultivo manual ou pastagem, são solos que
necessitam de intensas práticas conservacionistas pela declividade e risco de
erosões: R$2.500,00 o hectare; estas áreas encontram-se ocupadas por pastagens
nativas e degradadas.
Nestas condições, temos o valor global das terras que constituem o imóvel:
R$2.132.892,13 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e
dois reais e treze centavos).
8.4 — Avaliação Global da Propriedade
Valores das benfeitorias: R$ 314.080,00
Valore das terras: R$2.132.892,13
VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE: R$2.446.972,13 (dois milhões,
quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e treze
centavos).
Em outros termos, o laudo de avaliação tomou como base os mesmos
elementos de comparação, mas chegou à conclusão diversa.
O que, dividindo-se este valor de R$ 2.446.972,13 pela área total do
imóvel de 1.506,7ha, chegaria-se à R$ 1.415,60/ha.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721758/2014-91

Em face do princípio da verdade material e com base no disposto no
artigo 112 do Código Tributário Nacional, deve ser aplicado o laudo mais
benéfico ao contribuinte.
Sendo assim, deve ser reconhecido o VTN de R$ 1.415,60/ha
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento, para determinar o recálculo do tributo devido considerando a
ARL averbada de 309,2 ha e ainda, o Valor da Terra Nua (VTN) de R$
1.415,60/ha.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a ARL
averbada e, ainda, o VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital